Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-09.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação de serviços advocatícios. Dispensa de licitação. Inadmissibilidade. Desempenho de funções absolutamente rotineiras. Violação ao princípio da legalidade, da moralidade administrativa e da impessoalidade. Necessidade dos serviços respectivos que não restou demonstrada. Prejuízo ao Erário configurado. Restituição, ao Município, dos valores

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação de serviços advocatícios. Dispensa de licitação. Inadmissibilidade. Desempenho de funções absolutamente rotineiras. Violação ao princípio da legalidade, da moralidade administrativa e da impessoalidade. Necessidade dos serviços respectivos que não restou demonstrada. Prejuízo ao Erário configurado. Restituição, ao Município, dos valores recebidos pelo Causídico. Prescrição, contudo, de sanções adicionais. Ação ajuizada mais de cinco anos após o término do mandato do Vereador, que não foi reeleito. Recurso parcialmente provido.